Tribunal: TJSP
Processo: 2142619-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, sob o fundamento de não haver irregularidade alguma no título executivo apresentado com a inicial, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade processual à requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Execução fundada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, sob o fundamento de não haver irregularidade alguma no título executivo apresentado com a inicial, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade processual à requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Execução fundada em duplicatas protestadas por indicação, acompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias e das notas fiscais, documentos suprem a ausência física das duplicatas, conforme entendimento jurisprudencial. Decisão mantida. Recurso não provido.